Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702422-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE CESARIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bernadete Cesário da Silva contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que determinou a suspensão do processo até o julgamento da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000 (autos no 0705632-40.2023.8.07.0017, ID no 177764496). 2. A agravante, em suma, relata que ajuizou ação de conhecimento com a finalidade de que fosse determinada a limitação dos descontos relativos aos empréstimos em até 40% da sua remuneração, tanto consignados em folha de pagamento quanto descontados em conta corrente, além da devolução de valores indevidamente pagos. 3. Destaca que a tutela provisória de urgência foi indeferida, ocasião em que interpôs agravo de instrumento, no qual o efeito suspensivo também foi indeferido. 4. Defende que a determinação de suspensão do processo até o julgamento da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000 não deve prosperar, considerando que a possibilidade de revogação da autorização dos descontos foi regulamentada pela Resolução no 4.790/BACEN, mas não estaria sendo cumprida no âmbito do Distrito Federal. 5. Esclarece que na ADI supracitada consta pedido de suspensão da Lei Distrital no 7.239/2023, mas ainda não houve decisão sobre a questão, o que afastaria a necessidade de sobrestar a ação de conhecimento para aguardar o julgamento. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária siga o curso regular. 7. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A necessidade de suspensão imediata dos descontos autorizados pela agravante para o pagamento dos contratos de mútuo voluntariamente celebrados já foi objeto de análise, em juízo de cognição sumária, tanto na origem quanto nesta instância revisora, conforme destacado nas razões recursais. 11. Como consequência, a alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante de eventual perecimento de direito, não se sustentam no contexto fático-jurídico dos autos. 12. A ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000 pretende o reconhecimento da invalidade jurídico-constitucional da Lei Distrital no 7.239/2023, por meio da qual se estabeleceu o crédito responsável e assegurou a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, a questão a ser resolvida na ADI constitui prejudicial externa que interfere no julgamento do mérito da demanda proposta pela agravante, pois um dos principais fundamentos do pedido é a necessidade de observância da Lei Distrital questionada. 14. A decisão que suspendeu o processo de origem até o julgamento da mencionada ADI decorre do Poder Geral de Cautela, tem o intuito de preservar a segurança jurídica e evitar a prática de atos processuais desnecessários, enquanto a (in)constitucionalidade da Lei Distrital é objeto de análise por este Tribunal de Justiça. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO